Tribunal: STJ
Processo: 5041296-48.2023.8.09.0174
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2160250 - GO(2024/0278996-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: WILLIAN GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: CAROLINA ROCHA BOTTI - GO061875
RECORRIDO
: OI
S.A.
-
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA.
DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO AUTENTICADA.
POSSIBILIDADE. TEMA No 1.198/STJ.
1. É inadmissível o inconformismo pois o acórdão recorrido está em
consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
sedimentado no Tema no
:
1.198/STJ "Constatados indícios de litigância
abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à
razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de
demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas
as regras de distribuição do ônus da prova".
2. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
07/04/2026
13/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55870202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/04/2026 12:47:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 4ed3fc39-5566-4f27-a390-d5e7edd7eaaa

RECURSO ESPECIAL No 2160250 - GO(2024/0278996-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: WILLIAN GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: CAROLINA ROCHA BOTTI - GO061875
RECORRIDO
: OI
S.A.
-
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA.
DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO AUTENTICADA.
POSSIBILIDADE. TEMA No 1.198/STJ.
1. É inadmissível o inconformismo pois o acórdão recorrido está em
consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
sedimentado no Tema no
:
1.198/STJ "Constatados indícios de litigância
abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à
razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de
demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas
as regras de distribuição do ônus da prova".
2. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por WILLIAN GONÇALVES DE
OLIVEIRA, fundamentado no
alínea "a", da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim
ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA
AÇ~SO
C/C
DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
APONTAMENTO DE INDÍCIO DE DEMANDA ARTIFICIAL E PREDATÓRIA.
DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA QUE A PARTE COMPAREÇA EM JUÍZO E
CONFIRME
OS
PODERES
OUTORGADOS
NO
INSTRUMENTO
PROCURATÓRIO
COM
APOSIÇÃO
DE
AUTENTICIDADE.
MEDIDA
RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. O Juiz tem o poder-dever de tomar
medidas saneadoras para coibir o uso abusivo do acesso à Justiça e evitar
atos de deslealdade, dentro do controle da administração da ação, numa
participação presente e ativa decorrente do princípio da cooperação, por meio
de indicações de conduta às partes como apresentação de procuração
atualizada e aposição de reconhecimento de firma. APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDA E DESPROVIDA" (e-STJ fl. 171).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
179/188
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação dos artigos
4o, 5o, 6o, 105, 319 do Código de Processo Civil; 421, 654 do Código Civil; 7o e 70 da
Lei no 8.906/94.
Aduz que
Documento eletrônico VDA54871225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:33
Código de Controle do Documento: a88bb99a-17c8-4768-9b46-2a074314750b

"(...) há uma clara violação ao direito de ação do Autor, na medida
em que é completamente indevido lhe privar de seu direito de regularizar sua
representação processual, bem como de contratar para lhe representar
aquele procurador que acreditava que melhor defenderia seus direitos" (e-
STJ fl. 195).

Sem contrarrazões (certidão de e-STJ fl. 245).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Observa-se dos autos que tanto a sentença quanto o acórdão recorrido
determinaram que a parte recorrente apresentasse procuração autenticada com base
nos seguintes fundamentos:

"(...)
Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposto por WILLIAN
GONÇALVES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 2a Vara Cível da comarca de Senador Cando, Dr. Thiago Inácio de
Oliveira, nos autos da Ação de Nulidade de Dívida
Ação Declaratória de
c/c
Prescrição
Reparação por Danos Morais ajuizada pelo ora apelante em
c/c
face de OI
ora apelada. O apelante levantou a tese de que a ordem
S/A,
judicial de juntada de procuração com firma reconhecida para coibição da
“advocacia predatória” malversa o ordenamento jurídico e princípios
processuais aplicáveis ao caso concreto. Ao final, o insurgente postulou pelo
conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença altercada e
condenar a requerida, ora apelada, ao pagamento de indenização por dano
moral. O ato decisório encontra-se calcado na tentativa de evitar a litigância
predatória ou advocacia predatória, medida acolhida por alguns
setores do poder judiciário, com redução do acesso à Justiça. O juízo a quo
ressaltou que: “a parte requerente foi regularmente intimada para
regularizar sua representação processual ou, alternativamente, comparecer
perante a escrivania deste Juízo, munida de documentos pessoais, para
ratificar os poderes conferidos em cada ação proposta em seu nome pela
causídica constituída, o que não ocorreu, vez que esta permaneceu inerte.
Desta maneira, por ausência de manifestação inequívoca de vontade e
consentimento, a procuração se torna inexistente. Por conseguinte, igual
efeito se verifica em relação aos demais atos processuais”. É sabido que a
procuração geral para o foro outorgada por instrumento público ou particular
habilita o advogado a praticar todos os atos no processo. Essa é a regra do
artigo 105 do Código de Processo Civil e decorrente da interpretação da
(Estatuto da OAB), artigo 5o, § 2o, que resguarda a
Lei no 8.906/1994
prerrogativa profissional do advogado. Daí, em princípio, mister concordar
com a sustentação do apelante, de que a procuração apresentada no
processo é suficiente para habilitá-lo, sem exigência do reconhecimento de
firma junto ao cartório. Entretanto, em decorrência da informação do Juiz de
Direito de primeiro grau de que há indícios de demanda predatória, a
aplicação dos prefalados dispositivos deve ser relativizada, porque ao
magistrado se impõe o dever de evitar e coibir eventuais fraudes
processuais. Cediço que “[...] deve haver indícios mínimos de que a
procuração acostada aos autos seja capaz de macular a regularidade do
procedimento. Eventual conduta antiética do advogado deverá ser debatida
perante o respectivo órgão de classe competente para instauração de
procedimento a apurar a possível prática de falta disciplinar [...]” (TJGO, Ap
. Civ . n o 5156494 - 51.2022.8.09.0051, 7a Câmara Cível, Rel. Des. Ana
Cristina Ribeiro Peternella França. D Je de
. Dentre os poderes
29/08/2023)
que o Diploma Processual Civil confere ao julgador na direção do feito,
assoma o de determinar medidas de forma calibrada e justa, no intuito de
evitar atos de deslealdade (artigo 5o do CPC), por meio de indicações de
conduta às partes, numa participação presente e ativa decorrente do
Documento eletrônico VDA54871225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:33
Código de Controle do Documento: a88bb99a-17c8-4768-9b46-2a074314750b

princípio da cooperação. Assim, mostra-se razoável a decisão infligida, na
qual o Juiz, no exercício do poder geral de cautela, determina a intimação da
parte para verificar a regularidade da representação processual, bem como
determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de
outros vícios processuais, tratando-se, pois, de matéria de ordem pública.
(...)
Portanto, no caso, o dirigente do processo pode tomar medidas
para coibir eventual abuso do direito de petição (artigo 187 do Código Civil),
como oportunizar parte autora a confirmação da representação processual
(procuração
), bem como sua expressa manifestação
atualizada/autenticada
sobre interesse no prosseguimento do feito, dentro do controle da
regularidade formal e da administração do processo, nos termos da
intelecção dos artigos 370, 485, § 3o e 337, § 5o, do Código de Processo
Civil, bem como de apreciação da responsabilidade da parte e de seus
procuradores – artigos 139, I, e III e artigo 142 do sobredito códice" (e-STJ
fls.
)
165/168

O acórdão recorrido manteve a sentença que extinguiu o processo, sem
resolução de mérito, porque a autora, ora recorrente, não apresentou o documento
solicitado, qual seja, procuração autenticada.
O colegiado local entendeu que a documentação exigida pelo Juiz de
primeiro grau não era abusiva, tampouco impede o acesso à justiça, especialmente em
razão da existência de indícios de fraudes na propositura de ações judiciais
semelhantes à que originou o presente recurso.
Verifica-se que o aresto combatido está alinhado à jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, sedimentada no Tema no
o qual possui o
1.198/STJ,
seguinte teor:

"Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de
modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a
emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a
autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do
ônus da prova."

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
NULIDADE.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
VEROSSIMILHANÇA
DAS
ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA. PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. AÇÃO.
EXTINÇÃO. TEMA No 1.198/STJ.
1. O extrato bancário não é o único meio de convencimento do juiz acerca da
existência de legitimidade processual e do interesse de agir, razão pela qual
não pode ser considerado documento indispensável à propositura da ação
declaratória de nulidade de empréstimo consignado alegadamente não
contratado.
2. Essa circunstância não exime a parte autora de demonstrar a
verossimilhança do direito alegado e a autenticidade da postulação, o que
não ocorreu na espécie, porquanto, intimada a tanto, a autora quedou-se
inerte.
3. 'Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de
modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso
concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o
interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as
regras de distribuição do ônus da prova' (Tema no
).
1.198/STJ
4. Recurso especial não provido."
(
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
REsp 2.191.225/SP,
Terceira Turma, DJEN de
- grifou-se.)
9/5/2025

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA54871225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:33
Código de Controle do Documento: a88bb99a-17c8-4768-9b46-2a074314750b

Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor atualizado da causa, não cabendo a majoração prevista no art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil por já estar no limite máximo estabelecido no § 2o do
mesmo dispositivo legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54871225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:33
Código de Controle do Documento: a88bb99a-17c8-4768-9b46-2a074314750b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.160.250 / GO
Número Registro: 2024/0278996-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
504129648 50412964820238090174
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WILLIAN GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: CAROLINA ROCHA BOTTI - GO061875
RECORRIDO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:43:28
Código de Controle do Documento: d1334d6e-ac92-496b-85d3-ef42d9256082